Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CAT EMITIDA PELO SEGURADO. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO PERICIAL DESVINCULADO DO LABOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação acidentária ajuizada em face do INSS, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho com sequelas permanentes, requerendo a concessão de auxílio-acidente. O juízo de origem reconheceu a incapacidade parcial, mas concluiu pela inexistência de nexo causal entre o acidente alegado e o labor exercido, diante da insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo próprio trabalhador é suficiente para comprovar o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral; e (ii) estabelecer se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CAT emitida unilateralmente pelo segurado, embora admitida pelo art. 22, § 2o, da Lei no 8.213/91, constitui apenas prova inicial e não supre, de forma isolada, o ônus probatório do nexo causal exigido pela legislação previdenciária.
4. As testemunhas ouvidas confirmaram o afastamento do autor após o suposto acidente, mas admitiram não terem presenciado os fatos, limitando-se a relatar informações obtidas por terceiros, o que caracteriza prova indireta, de baixa força probatória.
5. A perícia judicial constatou incapacidade laborativa parcial e permanente, mas não reconheceu nexo técnico entre as lesões constatadas e o exercício da atividade profissional, não havendo suporte para caracterização da natureza acidentária da incapacidade.
6. A ausência de prova eficaz do nexo causal atrai a aplicação do Tema 629/STJ, que autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto processual, facultando novo ajuizamento da ação, se reunidos os elementos probatórios necessários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A CAT emitida pelo próprio trabalhador é válida como prova inicial, mas não conclusiva.
2. A ausência de nexo causal comprovado entre a lesão e a atividade laboral implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 373, I e 485, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 19 a 23 e 129, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 629; STJ, AgInt no AREsp n. 2.532.758/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp n. 1.843.199/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 05.12.2019; TJDFT, Acórdão 1889162, 0712555-88.2023.8.07.0015, rel. Des. José Firmo, 8a Turma Cível, j. 09.07.2024; TJDFT, Acórdão 2024250, 0714344-09.2024.8.07.0009, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.07.2025.